Tribunal: TJES
Processo: 5007997-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007997-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARNUBIA MIRANDOLA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007997-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
ARNUBIA MIRANDOLA
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES 16269-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ARNUBIA MIRANDOLA,

em face da r. Decisão (id.3191122), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos Autos nº 0009403 -28.2015.8.08.0047, em que se reconheceu a prática de falta grave atribuída a ora agravante, apurada por meio do PAD n.º 125/2021, decretando a sua regressão ao regime fechado, por violação ao Art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões acostadas (mov. 332.1), a defesa pleiteia a anulação do PAD n.º 125/2021, sustentando que não foi intimada para acompanhar o depoimento da agravada, circunstância essa que impossibilitou o direito ao contraditório e ampla defesa. Alega, ainda, que a agravante não cometeu crime doloso, razão pela qual deveria ser restabelecido o regime semiaberto.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões (mov.339.1), pleiteia o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da Decisão objurgada.

A Magistrada
a quo
(mov. 346.1), exerceu juízo de retratação negativo.

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente Agravo em Execução (id. 3433287).

É o relatório. Sem revisão.
Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2022.

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007997-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
ARNUBIA MIRANDOLA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES 16269-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ARNUBIA MIRANDOLA,

em face da r. Decisão (id.3191122), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos Autos nº 0009403-28.2015.8.08.0047, em que se reconheceu a prática de falta grave atribuída a ora agravante, apurada por meio do PAD n.º 125/2021, decretando a sua regressão ao regime fechado, por violação ao Art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que, em 17/12/2021, policiais penais ouviram na cela 06, Raio 1, da Penitenciária Regional de São Mateus/ES, a interna Arnubia Mirandola Janiel, ora agravante, dizendo
“põe tudo em uma sacolinha só, pra ficar tudo junto, eu tenho uma aqui
”. Com base na suspeita, os policiais entraram no fundo do raio, onde se depararam com a interna Josilania retirando das partes íntimas duas sacolas pequenas contendo vários comprimidos. Infere-se que, ao ser questionada, a interna disse que os comprimidos eram da agravante.

Diante desses fatos, instaurou-se o PAD de n.º 125/2021, por meio da qual o d. Magistrado
a quo
decidiu reconhecer e homologar a falta grave da agravante, nos termos do Art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões acostadas, conforme relatado, a defesa pleiteia a anulação do PAD n.º 125/2021, sustentando que não foi intimada para acompanhar o depoimento da agravada, circunstância essa que impossibilitou o direito ao contraditório e ampla defesa. Alega, ainda, que a agravante não cometeu crime doloso, razão pela qual deveria ser restabelecido o regime semiaberto.

Prefacialmente, no que tange a anulação do Procedimento Administrativo Disciplinar, é importante relembrar que, em sessão plenária virtual realizada no dia 30 de abril de 2020, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 972.598/RS, referente ao Tema 941 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que
“
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

No caso, em análise da Ata de Audiência de Justificação (id.3191122), verifica-se que a apenada, ao prestar esclarecimentos quanto ao fato em questão, estava acompanhada de sua advogada, ocasião em que também estava presente o representante do Ministério Público Estadual.

Assim, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e as informações extraídas da referida Ata, ainda que não tivesse ocorrido a instauração do devido Procedimento Administrativo Disciplinar, não haveria qualquer ilegalidade do ato em que se apurou a prática de falta disciplinar da agravante, uma vez que foi assegurado o regular exercício do direito de defesa a reeducanda em audiência de justificação.

Nesse sentido, friso recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE N. 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 941. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598/RS (Tema 941 da repercussão geral), em sessão plenária virtual finalizada em 30/4/2020, fixou a seguinte tese: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, se, diante da inviabilidade de instauração de PAD na Comarca de origem, for realizada a audiência de justificação na presença do defensor e do Ministério Público, na qual tenha sido assegurado o regular exercício do direito de defesa ao reeducando. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 581189/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 04/08/2020, DJe: 13/08/2020).

Adite-se que, compulsando os autos, é possível extrair-se da fl.6 do id. 3191122 que a douta advogada foi, inclusive, intimada por e-mail para proceder à defesa da reeducanda no Procedimento Admistrativo Disciplinar, porém,
quedou-se inerte
, circunstância essa que reforça ainda mais a impossibilidade de se cogitar a aventada nulidade do PAD n.º 125/2021.

Com relação à alegação da defesa de que a agravante não cometeu crime doloso, verifica-se da decisão a fl. 4 do id.3191122 que a homologação da falta grave veiculada no PAD nº 125/2021, com regressão ao regime fechado, ocorreu porquanto a agravada
reincidiu novamente em falta disciplinar
(consta em seus registros os PADs de n.ºs 046/2018, 069/2018 e 106/201), violando, assim, os deveres de disciplina inerentes ao cumprimento da pena, não havendo que se falar em prática de novo crime.

Com efeito, uma vez que foi assegurado o regular exercício do direito de defesa à reeducanda por meio de Audiência de Justificação e demonstrada que a conduta praticada pela agravante amolda-se ao disposto no Art. 50, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, deve ser mantida a homologação do PAD nº 125/2021, com o reconhecimento de prática de falta de natureza grave.

Ante o exposto, considerando os fundamentos expostos,
CONHEÇO
do presente recurso para

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007997-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
ARNUBIA MIRANDOLA
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES 16269-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. TEMA 941 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REINCIDÊNCIA EM FALTA DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE DISCIPLINA INERENTES AO CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 50, INCISO I, DA LEP. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 972.598/RS, referente ao Tema 941 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

2. Verifica-se que a homologação da falta grave, com regressão ao regime fechado, ocorreu porquanto a agravada reincidiu novamente em falta disciplinar, violando os deveres de disciplina inerentes ao cumprimento da pena, nos termos do Art. 50, inciso I, da Lei nº 7.210/1984.

3
.
Recurso a que se nega provimento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.